Tribunal: TJDFT
Processo: 0704776-78.2024.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PROVAS SUFICIENTES. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA. PENA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal defensiva de sentença que condenou o ora apelante pela prática do crime de ameaça.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se o conjunto probatório é suficiente para reforma da sentença condenatória, uma vez que, pelas alegações, a ameaça não restou comprovada principalmente pela ausência de suposta gravidade e realidade suficiente a incutir medo nas vítimas.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo provas suficientes a comprovar que o réu ameaçou as vítimas, inviável a reforma da sentença condenatória.
4. Para a configuração do crime de ameaça (art. 147 do CP), é necessário que a vítima se sinta atemorizada com as palavras ou gestos proferidos pelo agente. A ameaça é, portanto, delito formal, não se exigindo a produção do resultado para sua consumação, que ocorre no momento em que a pessoa ofendida toma conhecimento do propósito do agente ativo de causar-lhe mal injusto e grave. 4.1. A avaliação da ameaça não é abalizada pelo agente, mas sim pela vítima contra quem é dirigida a promessa do mal. 4.2. A ausência de ânimo calmo e refletido não impede a configuração do delito, notadamente quando é capaz de causar temor e abalar psicologicamente a vítima, como no presente caso.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.